Tribunal: STF
Processo: Rcl 52246
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ULTRATIVIDADE DE NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO E CONDENA OS RECLAMANTES COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tecon Rio Grande S/A e Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Rio Grande - OGMO/RG contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0020923-43.2017.5.04.0122, sob a alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323, das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, bem como de descumprimento ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narram os reclamantes ter sido proposta ação civil pública em seu desfavor, na qual o Sindicato dos Conferencistas de Carga e Descarga do Porto de Rio Grande - SINDCONF/RG, ora beneficiário, postulava a condenação ao pagamento de 47 (quarenta e sete) Trabalhadores Portuários Avulsos - TPA, por produção, a partir de 17/10/2012. Relatam que a causa de pedir da referida ACP está fundamentada no cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2009/2010, firmada entre o Sindicato dos Operadores Portuários - SINDOP e o SINDCONF/RG, segundo a qual os trabalhadores avulsos seriam pagos por produção e não por diária. 



    Os reclamantes aduzem que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido porquanto a categoria econômica da primeira reclamante seria tutelada pelo Sindicato dos Terminais Marítimos de Granéis Sólidos e Líquidos em Geral e de Contêineres no Porto do Rio Grande - SINTERMAR/RG e não pelo SINDOP, razão pela qual não se poderia impor à reclamante norma coletiva firmada por sindicato que não a representa. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal reclamado reformou a decisão anterior e deu provimento ao recurso do autor para condenar os reclamantes.



    Informam ainda que nos autos de um segundo processo (0001331-60.2010.5.04.012), SINDCONF e Tecon figuraram no polo passivo e, em decorrência de tutela antecipada, foram condenados ao pagamento dos conferentes avulsos com base nas disposições da última convenção coletiva vigente, à falta de outro parâmetro. Assim, no período de 7/9/2012 a 16/10/2012, os reclamantes “porque compelidos, requisitaram conferentes avulsos, além dos portuários vinculados à Tecon, efetuando o pagamento com base nos valores contidos na norma coletiva anterior” (doc. 76, p. 3). Acolhidos os embargos de declaração da primeira reclamante nos autos do Processo nº 0001331-60.2010.5.04.012, o Tribunal Regional esclareceu “que aos trabalhadores avulsos deve ser observado o parâmetro do salário-hora do trabalhador portuário com vínculo de emprego integrante do quadro da Tecon, igualmente exercente da função de carga de descarga. Consoante justificam, em razão dessa decisão judicial é que promoveram a alteração, a partir de 17.10.2012, do cálculo da remuneração dos trabalhadores avulsos” (doc. 76, p. 4).



    Sustentam, nesse sentido, que a alteração dos parâmetros de cálculo no período entre 7/9/2012 e 16/10/2012 ocorreu exclusivamente em razão de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Processo nº 0001331-60.2010.5.04.012. Aduzem que nos autos da Ação Civil Pública nº 0020923-43.2017.5.04.0122 não poderia o Tribunal reclamado condenar os reclamantes ao pagamento das verbas trabalhistas da mesma forma realizada até 16/10/2012, sob pena de conferir ultratividade à CCT 2009/2010, cuja vigência expirou em 30/4/2010. Isso porque haveria afronta à decisão vinculante proferida no julgamento da ADPF 323, na qual se determinou a suspensão dos processos que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas coletivas. 



    Noutro giro, alegam ainda ofensa à Súmula Vinculante 10, uma vez que o deferimento de indenização por danos morais coletivos não foi objeto da ação proposta. Dessa forma, a decisão reclamada ao negar vigência aos arts. 10, 141 e 492 do CPC/2015, sem submissão ao Órgão Especial ou Plenário do Tribunal, afrontou diretamente o princípio da reserva de Plenário. 



    Por fim, relatam que no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi determinada a aplicação de juros desde a citação. Sustentam que referida decisão estaria em desacordo com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 58 e 59, visto que, nestas ações, teria sido declarada a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e teria sido fixado entendimento segundo o qual os créditos de natureza trabalhista deverão ser corrigidos pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da ação trabalhista e, após esta, pela SELIC. Argumentam, ademais, que não incidiriam os juros de mora após o ajuizamento da ação tendo em vista que a taxa SELIC abrangeria tanto a correção monetária quanto os aludidos juros. 



    Requerem, liminarmente a suspensão da Ação Civil Pública nº 0020923-43.2017.5.04.0122. No mérito, pugnam, pela procedência da ação, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado e determinada a observância do que decidido na ADPF 323 e nas ADC´s 58 e 59.



    Em decisão publicada em 9 de agosto de 2022, a Eminente Ministra Rosa Weber, então relatora, deferiu liminar nestes autos, determinando a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até decisão final desta reclamação (doc. 76). 



    A autoridade reclamada apresentou informações (doc. 79).



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, fundamentar o pedido inicial no princípio da irredutibilidade salarial e não na Convenção Coletiva de Trabalho aduzida pelos reclamantes. Ressalta que, nada obstante a vigência da norma coletiva tenha expirado em 30/4/2010, “os pagamentos efetuados aos substituídos do reclamado, por produção, se deu até 16/10/2012, [...], mais de ano e meio após ultrapassada vigência”, razão pela qual infundada a modificação da forma de pagamento, por diária, a partir de 17/10/2012. Argui, ainda, que “a forma de remuneração dos substituídos (por produção) realizada pelo TECON/RG até 16/10/2022 se deu por mera liberalidade” - e não por força de decisão judicial - “já que afirma não ser signatário da CCT 2009/2010” (doc. 81, p. 2-3).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da presente reclamação e, subsidiariamente, pela parcial procedência, em parecer assim ementado (doc. 87):



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323/DF. ATO RECLAMADO QUE NÃO CONFERE ULTRATIVIDADE ÀS NORMAS COLETIVAS TRABALHISTAS, MAS RECONHECE ESSE EFEITO CONFERIDO EM RAZÃO DA ADERÊNCIA, AO CONTRATO DE TRABALHO, DAS VANTAGENS PAGAS POR LIBERALIDADE, DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM PREJUÍZO DO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS QUE PRESCINDEM DA APRECIAÇÃO PLENÁRIA DA QUESTÃO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NA ADI 5.867/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma obsta o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 3. Não ofende a autoridade da decisão proferida na ADPF 323/DF decisão que não confere ultratividade às normas de acordo coletivo, mas tão somente reconhece esse efeito conferido em razão da aderência, ao contrato de trabalho, das vantagens pagas por liberalidade, da irredutibilidade salarial e da impossibilidade da modificação unilateral das condições de trabalho de forma prejudicial ao trabalhador. 4. Não há violação do princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional sem declará-la inconstitucional ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. 5. A decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros desde a citação e correção monetária desde a data da sessão de julgamento, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela parcial procedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento, em primeiro lugar, a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 323. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos dos reclamantes no ponto. Isto porque a ADPF 323 discutiu a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, tendo assentado a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST que, na redação da Resolução 185 de 2012, estabelecia a incorporação de cláusulas normativas ao contrato de trabalho individual até que nova convenção coletiva ou acordo fossem firmados. Eis a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da impossibilidade de redução salarial dos trabalhadores portuários avulsos de conferência de carga, de forma unilateral, sem prévio acordo ou convenção coletiva, nos termos do artigo 7º, VI e XXXIV, da Constituição Federal, que não foi abordado no julgamento da ADPF 323, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Demais disso, alegam os reclamantes ofensa à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição dos arts. 10, 141 e 492 do CPC/2015 e 516, 613, caput e II, e 614, § 3º, da CLT. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. A leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Regional do Trabalho competente negado a aplicação dos referidos artigos, tendo, antes, simplesmente interpretado os dispositivos. Com efeito, o TRT/4ª Região assentou: 



    “Ora, se a ré efetuava o pagamento com base na produção, mesmo não representada pelo SINDOP, e depois da expirada a vigência da norma coletiva, a supressão da referida forma de remuneração, implicou modificação unilateral prejudicial de condição contratual benéfica ao empregado, incorporada ao contrato de trabalho dos substituídos, o que afigura-se ilegal por afronta o disposto no art. 468 da CLT. Não houve decisão judicial que afastasse o pagamento por produção aos substituídos (TPAs de conferência de carga) e não há notícia de norma coletiva posterior revogadora do pagamento pela produção.



    [...]



    Nestes termos, entendo que a prática das infração ora reconhecida, potencialmente danosas à saúde dos trabalhadores envolvidos e prejudiciais aos mecanismos institucionais de proteção ao trabalho, gera dever inequívoco de indenização pelo dano moral coletivo, cuja responsabilização prescinde da prova de efetivo dano suportado pelas vítimas, bastando que se prove tão-somente a prática do ilícito do qual ele emergiu (dano in re ipsa), o que está sobejamente demonstrado. Em conclusão, a coletividade de trabalhadores aqui representada e a sociedade fazem jus à reparação do dano coletivo impingido pela ré, mediante indenização pecuniária com efeito inibitório da prática de condutas como a reconhecida nesta ação” (doc. 55, p. 14).



    Acerca do tema, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.376-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/03/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/02/2018).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pelas reclamantes, o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação dos dispositivos legais mencionados, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, forte nos princípios da dignidade da pessoa humana, da melhoria das condições sociais do trabalhador e nos valores sociais do trabalho, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 58 e 59. Deveras, no julgamento destas ações, assentou esta Corte a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial. Além disso, cumpre salientar que o acórdão paradigma determinou expressamente a aplicação destes parâmetros aos processos com trânsito em julgado em que “a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros”. Da mesma forma, consignou que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, em razão de ser parâmetro complexo, indexador de juros moratórios e de correção monetária a um só tempo. É o que se depreende da ementa daqueles acórdãos, in verbis: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



      5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. A